Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-81.2024.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-81.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADIR MARQUES DE SOUSA - CPF: 095.637.501-44 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1000402-81.2024.8.11.0021

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e considerou o recurso de apelação deserto. O agravante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, mas não apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, mesmo sem comprovar sua hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3.

O benefício da gratuidade de justiça somente deve ser concedido àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência, que exige a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais para a concessão do benefício.

4.

No caso em análise, o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a deserção do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da comprovação da hipossuficiência financeira. 2. A ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 2º, 1.007, § 4º e § 5º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.11.2019, DJe 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO INTERNO N.

1000402-81.2024.8.11.0021

AGRAVANTE:
ADIR MARQUES DE SOUSA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

1ª Vara Cível de Água Boa

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ADIR MARQUES DE SOUSA em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e considerou o recurso de apelação deserto por falta de recolhimento do preparo.

O agravante sustenta que a decisão agravada violou os princípios do acesso à justiça e da ampla defesa, sob argumento que o recorrente não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e não teve a oportunidade de produzir provas para demonstrar a sua hipossuficiência.

Pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação.

Sem
Contrarrazões
(Id. 253570671 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1000402-81.2024.8.11.0021

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ADIR MARQUES DE SOUSA em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e considerou o recurso de apelação deserto por falta de recolhimento do preparo.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada foi proferida em conformidade com o entendimento jurisprudencial de que o benefício da gratuidade de justiça somente deve ser concedido àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

No caso em tela, o agravante não apresentou qualquer documento comprobatório de seus rendimentos ou de sua situação financeira, limitou-se a afirmar que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Em análise dos autos, observa-se que o juízo de origem, proferiu despacho com determinação para que a parte autora emende a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar a alegada parca condição econômico-financeira, a fim de trazer aos autos declaração de Imposto de Renda, CTPS, extrato bancário, extrato de cartão de crédito, certidões de bens imóveis e de bens móveis, e demais documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício (Id. 239011191).

Em 25/03/2024, o patrono do autor peticionou a informação de que aguardava o retorno do autor para realizar a complementação dos documentos e, assim, cumprir a determinação judicial no prazo legal e integralmente, portanto requereu a dilação do prazo para 30 dias (Id. 239011193).

Ocorre que, em 12/07/2024, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas processuais, em vista que a parte autora quedou-se inerte e não juntou os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência (Id. 239011194).

A parte autora interpôs então recurso de apelação, reiterou o pedido de gratuidade de justiça (Id. 239011197). Novamente foi intimada, em 17/09/2024, para demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade, com a juntada de Declaração de Imposto de Renda, 3 últimos extratos bancários de conta corrente, comprovante de rendimentos, além de outros que entender justificáveis (Id. 240100673).

Em 30/09/2024, foi proferido despacho que indeferiu o pedido de justiça gratuita, porquanto a parte agravante, embora intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentar documentos próprios, assim, não se verifica elementos aptos a autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita. Desse modo, com base no art. 1.007 do Código de Processo Civil, foi intimada a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id. 243416189).

Como a parte apelante permaneceu inerte (Id. 245630196 – Certidão), em 10/10/2024, foi proferida decisão monocrática em que não se conhece do recurso,
nos moldes do artigo 932, III c/c artigo 1.007, § 4° e § 5º do CPC.
(Id. 245691653).

Pois bem.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

É importante ressaltar que o benefício da gratuidade de justiça não se destina apenas à população em estado de miséria, mas também a pessoas físicas ou jurídicas que enfrentem dificuldades financeiras que as impeçam de arcar com as custas processuais.

O objetivo da lei é facilitar o acesso ao Judiciário, de modo a garantir que a falta de recursos não seja um obstáculo para o exercício do direito à jurisdição.

Portanto, não é necessário ser pobre para ter direito à gratuidade de justiça, basta comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.

Todavia, o juiz não é obrigado a conceder o benefício apenas pela declaração de hipossuficiência, de modo a indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos requisitos legais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração cabal de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme estabelecido na Súmula 481.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso em análise, a recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015,
não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2º, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2º, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).

Portanto, se as circunstâncias e o conjunto probatório não evidenciarem a insuficiência de recursos da agravante, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024